Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alegou a ocorrência de omissão e contradição no acórdão prolatado quanto ao enfrentamento do argumento acerca da impossibilidade de apresentar defesa na ocasião em que foi intimado. Reiterou as alegações de que a carta de citação, com aviso de recebimento, foi recebida por terceira pessoa estranha ao processo e que a citação/intimação realizada por aplicativo de mensagem não verificou os requisitos mínimos necessários para comprovar a ciência da mensagem. Requereu o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado, a fim de retroceder o processo à fase de contestação, para que seja oportunizado o direito de defesa ao embargante.
5. Não estão presentes os vícios apontados pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso não havendo, portanto, omissão ou contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.